Tribunal: TJES
Processo: 5004991-03.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004991-03.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAARI DOS SANTOS MOREIRA
AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004991-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAARI DOS SANTOS MOREIRA

AGRAVAD
O
:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAARI DOS SANTOS MOREIRA
contra

a r. decisão (ID 1630475) que indeferiu o pedido de purgação da mora realizado no bojo da demanda de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S/A.

Em suas razões (ID 1630458) a recorrente aduz que:
(i)

a purgação da mora deve ser realizada somente com o pagamento das parcelas vencidas, conforme entendimento exarado no RE 79.963;
(ii)
a prova dos autos indica que a recorrente quitou substancialmente o valor do veículo; e
(iii)
que teve sua renda afetada pela pandemia do coronavírus.

Por meio da decisão ID 1646244 indeferi a liminar requerida.

Contrarrazões ofertadas no ID 1690296.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004991-03.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAARI DOS SANTOS MOREIRA

AGRAVAD
O
:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

V
OTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAARI DOS SANTOS MOREIRA
contra

a r. decisão (ID 1630475) que indeferiu o pedido de purgação da mora realizado no bojo da demanda de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO ITAUCARD S/A.

Em suas razões (ID 1630458) a recorrente aduz que:
(i)

a purgação da mora deve ser realizada somente com o pagamento das parcelas vencidas, conforme entendimento exarado no RE 79.963;
(ii)
a prova dos autos indica que a recorrente quitou substancialmente o valor do veículo; e
(iii)
que teve sua renda afetada pela pandemia do coronavírus.

Por meio da decisão ID 1646244 indeferi a liminar requerida.

Contrarrazões ofertadas no ID 1690296.

Na origem, o
BANCO ITAUCARD S/A
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
MAARI DOS SANTOS MOREIRA

em decorrência do inadimplemento do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária (contrato nº 30410-370536914).

Afirmou, na exordial da origem, que o contrato, firmado em 03/12/2018, previu o pagamento do débito em 49 (quarenta e nove) parcelas, tendo a requerida inadimplido o pacto a partir da parcela de nº 21.

Liminarmente, o Magistrado
a quo
deferiu a liminar tendo o bem sido objeto de busca e apreensão.

Citada, a recorrente requereu o reconhecimento da purgação da mora com o pagamento dos valores que compreende devidos em razão da abusividade dos juros pactuado.

O pedido foi, então, indeferido, ensejando a interposição do presente recurso.

Contra essa decisão a agravante insurgiu-se.

Pois bem. Em nova análise dos autos tenho por reafirmar o entendimento por mim manifestado quando do recebimento do recurso.

Sobre a purgação da mora, é cediço que o Colendo STJ, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consignou que a purgação da mora só ocorre quando há pagamento da integralidade da dívida:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
. 2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Ainda sobre a questão, o Colendo STJ também já se pronunciou no sentido de que
“
a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida”
. (AgRg no AREsp 786.714/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016).

Nesse sentido, do cotejo dos precedentes acima colacionados, conclui-se que restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas.

O fato da recorrente pretender discutir em reconvenção a abusividade da cobrança de juros e outros encargos contratuais não afasta a compreensão firmada no precedente vinculante, uma vez que, para a purgação, ela deve quitar o valor integral restante do contrato.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria tem compreensão de que o devedor pode discutir no bojo da ação de busca e apreensão eventual abusividade do contrato, contudo, tal discussão não afasta o dever de purgar a mora nos moldes em que estabelecido pelo C. STJ em precedente vinculante, ou seja, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, para fins de devolução do bem. Sobre o tema:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Apelo do requerido. Julgamento ultra petita. Ocorrência. Tratando-se de direito disponível e à míngua de pedido expresso, não pode o Juízo agir de ofício e declarar a rescisão contratual de negócio jurídico firmado entre particulares, sob pena de incidir em julgamento ultra petita, como verificado no caso dos autos. Portanto, de rigor o reconhecimento, de ofício, de julgamento ultra petita, para extirpar da sentença o capítulo que declarou resolvida a relação contratual. Como já assentado em iterativa jurisprudência é possível a anulação do capítulo que extrapola o pedido deduzido pela parte autora. Anulação, de ofício, do capítulo que extrapola o pedido da autora. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Mérito. Discussão sobre o valor da dívida. Ausência de pedido expresso de purgação da mora. Descabimento da discussão. Mora caracterizada. Inexistência de pagamento integral da dívida.
Necessidade de quitação integral da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, que compreende parcelas vencidas e vincendas. Precedente Jurisprudencial do C. STJ (art. 543-C do CPC/73). Consolidação da posse no patrimônio do credor. Inteligência do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei n. 10.931/04.. Pretensão à revisão contratual de cláusulas reputadas abusivas. Discussão sobre Abusividade das Cláusulas Contratuais e Juros só tem lugar quando o devedor pretender purgar a mora nos termos em que deliberado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, o que não aconteceu in casu
.. Recurso improvido.
(TJSP; AC 1007388-75.2017.8.26.0604; Ac. 14788443; Sumaré; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg. 05/07/2021; DJESP 16/07/2021; Pág. 2801)

É importante consignar, ainda, que o precedente utilizado como fundamento das razões recursais (RE 79.963) é datado de 1975 e encontra-se superado pelo precedente vinculante do C. STJ, que tem a função de uniformização a interpretação da legislação infraconstitucional em âmbito nacional.

Por fim, o C. STJ possui compreensão no sentido não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-lei 911/1969. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC).
2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969. (REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018)

Nesse tocante, correta a decisão singular que compreendeu não estarem presentes os requisitos da tutela antecipada e, consequentemente, não se mostra possível o acolhimento do pleito deduzido nessa seara recursal.

Posto isto,
CONHEÇO e NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO
–
PURGAÇÃO DA MORA

–
DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADE DE JUROS – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO
.

1.
É cediço que o Colendo STJ, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consignou que a purgação da mora só ocorre quando há pagamento da integralidade da dívida

2.
A discussão, no bojo da ação de busca e apreensão, acerca de eventual abusividade do contrato não afasta o dever de purgar a mora nos moldes em que estabelecido pelo Colendo STJ em precedente vinculante, ou seja, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, para fins de devolução do bem.

3.
O Colendo STJ possui compreensão no sentido não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-lei 911/1969.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.